Tribunal: STJ
Processo: 5010171-55.2022.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2133144 - SP(2024/0106849-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: HASHIMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO RICARDO FERREIRA - SP198445
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM
ESPÉCIE.
REGIME
DE
PRECATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da
segurança para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
assegura apenas a possibilidade de compensação administrativa dos valores
indevidamente recolhidos, com a participação do Fisco e do contribuinte, nos
termos do
da
Não se admite a restituição em
art. 74
Lei n. 9.430/1996.
espécie na via administrativa, devendo eventual devolução observar o regime
de precatórios, conforme o
da Constituição Federal.
art. 100
2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do STJ
ao reconhecer a prescrição quinquenal para a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, contada a partir do ajuizamento da ação, conforme
o
do Código Tributário Nacional. A decisão reforça a
art. 168
impossibilidade de restituição administrativa em espécie, em conformidade
com o regime de precatórios.
3. Incide na espécie o verbete sumular n. 83 do STJ, que dispõe:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". O referido
enunciado aplica-se também aos recursos interpostos com base na alínea
do
a
permissivo constitucional.
4. As razões do recurso especial, no que se refere à alegação de
violação aos arts. 1o e 13 da
estão dissociadas do acórdão
Lei n. 12.016/2009,
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, caracterizando a falta de
delimitação da controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54950482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: af1e69d3-ccd5-4779-8ca8-ad014e20152e

de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
05/03/2026
11/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: af1e69d3-ccd5-4779-8ca8-ad014e20152e

RECURSO ESPECIAL No 2133144 - SP (2024/0106849-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: HASHIMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO RICARDO FERREIRA - SP198445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE. REGIME DE
PRECATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da
segurança para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
assegura apenas a possibilidade de compensação administrativa dos valores
indevidamente recolhidos, com a participação do Fisco e do contribuinte, nos
termos do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. Não se admite a restituição em
espécie na via administrativa, devendo eventual devolução observar o regime
de precatórios, conforme o art. 100 da Constituição Federal.
2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do STJ
ao reconhecer a prescrição quinquenal para a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, contada a partir do ajuizamento da ação, conforme
o art. 168 do Código Tributário Nacional. A decisão reforça a impossibilidade
de restituição administrativa em espécie, em conformidade com o regime de
precatórios.
3. Incide na espécie o verbete sumular n. 83 do STJ, que dispõe:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". O referido
enunciado aplica-se também aos recursos interpostos com base na alínea do
a
permissivo constitucional.
4. As razões do recurso especial, no que se refere à alegação de
violação aos arts. 1o e 13 da Lei n. 12.016/2009, estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, caracterizando a falta de
delimitação da controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO prolatada no
julgamento da Apelação Cível n. 5010171-55.2022.4.03.6105.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por HASHIMOTO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com o objetivo de obter a declaração da
inexistência de relação jurídico-tributária que imponha o recolhimento das contribuições
ao PIS e à COFINS apuradas sobre o ICMS, assegurado o direito à repetição (restituição
ou compensação) dos valores indevidamente recolhidos.
O juízo de primeiro grau denegou a ordem pretendida, extinguindo o processo
sem resolução de mérito, sob o fundamento de que as tutelas declaratórias pleiteadas já
se encontram assentadas no âmbito da própria Receita Federal do Brasil (fl. 980).
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
983-989).
O Tribunal estadual, por decisão da sua Terceira Turma, por unanimidade, deu
provimento à apelação da impetrante, reformando a sentença e concedendo parcialmente
a segurança, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 1045-1046):

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO
TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE AGIR.
EXISTENTE. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Resta evidente a presença do interesse de agir da impetrante ao buscar a
declaração, pelo Judiciário, da inexigibilidade da contribuição do PIS e da COFINS
no tocante à parcela relativa ao ICMS, e o recente pronunciamento da e. Suprema
Corte, na mesma direção ao da pretensão da impetrante, por si só, não afasta o
interesse de agir dela; ao revés, reforça o cabimento do pleito. Precedentes da
Terceira Turma.
2. Reconhecida a necessidade de reforma da sentença que julgou
prematuramente extinta a presente ação, passa-se ao imediato julgamento do feito,
nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, por encontrar-se a causa madura para
julgamento.
3. Após longa controvérsia sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal,
no RE 574.706 - Tema 69, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC
/73, art. 1036 do CPC/15, firmou tese no sentido de que: “O ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
4. De acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião
do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706, a declaração de
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS terá
eficácia prospectiva, ou seja, somente serão indevidos os recolhimentos efetuados a
partir da data do julgamento do mérito do RE 574.706 (15.03.2017), salvo nos casos
em que o protocolo da medida judicial ou administrativa houver sido anterior à data
desse julgamento.
5. Os contribuintes que propuseram ações judiciais ou medidas
administrativas até 15.3.2017 (inclusive), data do julgamento do RE 574.706/PR,
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

têm direito aos valores indevidamente recolhidos de forma retroativa, ou seja, desde
os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Para aqueles que deixaram
para discutir judicial ou administrativamente a inconstitucionalidade somente após a
decisão no recurso paradigmático, isto é, a partir de 16.3.2017, o direito ao
ressarcimento do indébito fiscal alcança apenas as parcelas recolhidas a partir dessa
data e enquanto não verificada a prescrição quinquenal.
6. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 23.08.2022, a
impetrante faz jus à compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir de
16.3.2017.
7. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o
trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores
mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do
disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da
propositura da ação.
8. A análise e exigência da documentação necessária para apuração do
valor do ICMS e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da
compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se
a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei
13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007,
elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96.
9. A restituição do indébito deve observar o regime de precatórios (art. 100
da Constituição Federal). Descabida, por outro lado, a restituição em espécie na via
administrativa, conforme entendimento firmado no âmbito desta Terceira Turma.
10. Os honorários advocatícios não são devidos por força do disposto no
art. 25 da Lei 12.016/2009.
11. Apelação provida. Segurança parcialmente concedida.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 1053-1057) foram
acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos (fls. 1088-1089), pois:

[...] tendo em vista a modulação de efeitos adotada no r. decisum, o direito
à compensação do indébito tributário outrora reconhecido alcança os fatos geradores
ocorridos a partir de 23.8.2017. [...] Também merece acolhimento a questão
referente à prescrição quinquenal, uma vez que o presente
foi ajuizado
mandamus
em 23.08.2022. Desse modo, o direito à compensação administrativa ou opção pela
restituição do indébito pelo regime de precatórios, deve observar a prescrição
quinquenal que abrange todos os valores cujos fatos geradores antecedem o
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação mandamental [...]

Nas razões do recurso especial (fls. 1102-1111), interposto com base no art.
105, inciso III, alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou violação
a
dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1o da Lei n. 12.016/2009 – alega que o mandado de segurança não é via
adequada para autorizar a restituição do indébito tributário por meio de precatório, sob
pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao
.
mandamus
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

(ii) art. 13 da Lei n. 12.016/2009 – argumenta que a sentença proferida em
mandado de segurança possui natureza mandamental, não podendo ser utilizada para
liquidação de valores e posterior pagamento via precatório.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões
argumentando, em síntese, que (fls. 1136-1138):

[...] não busca a restituição de indébitos via precatório judicial, mas apenas
a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, conforme
autorizado pelo acórdão recorrido. Além disso, renuncia expressamente ao direito de
pleitear a restituição judicial, requerendo que seja preservado o direito à
compensação administrativa, nos termos da decisão recorrida e do entendimento do
STF, o que elimina qualquer controvérsia sobre a matéria [...]

O Ministério Público Federal opina, em parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral da República Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini (fls. 1165-1173), pelo
provimento do recurso especial.
É o relatório
VOTO
A Corte de origem, com base no acervo fático-probatório, solucionou a
controvérsia, no que diz respeito ao ponto controvertido, nos seguintes termos (fls. 1024-
1049; sem grifos no original):
[...] Reconhecido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
/COFINS, cumpre deixar assente os parâmetros atinentes à compensação/restituição.
O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o
art. 170-A do CTN), com atualização dos valores
trânsito em julgado da ação (
mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do
disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da
propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa
compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os
requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).
Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual
ela constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da
moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do
contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento
indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa
Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a
título de juros e de correção monetária.
A análise e exigência da documentação necessária para apuração do valor
do ICMS e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da
nos termos da legislação de regência, observando-se
compensação cabem ao Fisco,
a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei
13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007,
elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96.
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

Quanto à possibilidade de opção pela restituição do indébito, cumpre
esclarecer que deve observar o regime de precatórios (art. 100 da Constituição
Federal). Descabida, por outro lado, a restituição em espécie na via administrativa,
conforme entendimento firmado no âmbito desta Terceira Turma.
Ao
os embargos de declaração, opostos pela UNIÃO, o
acolher parcialmente
Tribunal de origem pontuou que (fls. 177-186):
[...] Considerando que o acórdão proferido por esta Terceira Turma
considerou como marco para modulação em análise a data do pagamento, sem
considerar a ocorrência do fato gerador, imperiosa a sua adequação ao entendimento
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal.
Também merece acolhimento a questão referente à prescrição quinquenal,
uma vez que o presente foi ajuizado em 23.08.2022.
Desse modo, o direito
à compensação administrativa ou opção
mandamus
pela restituição do indébito pelo regime de precatórios, deve observar a prescrição
quinquenal contada a partir do ajuizamento da ação mandamental.
Deste modo,
"
onde se lê: Na hipótese, considerando que a presente ação foi
ajuizada em 23.08.2022, a impetrante faz jus à compensação dos valores
indevidamente recolhidos a partir de 16.3.2017."
“
Leia-se: Na hipótese, considerando que a presente ação foi ajuizada em
23.08.2022, a impetrante faz jus à compensação, observada a prescrição quinquenal,
contada a partir do ajuizamento da ação mandamental."
No mais, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição,
obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022,
incisos I, II e III do CPC/2015 [...]

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte a
, ao reconhecer a possibilidade de a contribuinte realizar a compensação
quo
administrativa, bem como a inviabilidade de restituição administrativa, asseverou que (fl.
1033):
[...] A análise e exigência da documentação necessária para apuração do
valor do ICMS e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da
compensação cabem ao Fisco [...] Quanto à possibilidade de opção pela restituição
do indébito, cumpre esclarecer que deve observar o regime de precatórios (art. 100
da Constituição Federal). Descabida, por outro lado, a restituição em espécie na via
administrativa, conforme entendimento firmado no âmbito desta Terceira Turma[...]

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, visto que a consequência da concessão da
segurança não é a restituição administrativa e em dinheiro dos valores recolhidos de
forma indevida no período prescrito, tampouco a expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor. O que se assegura é apenas a possibilidade de compensação, em
procedimento administrativo, com a participação do Fisco e do contribuinte, conforme
decidido pela Primeira Seção:

Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

[...] 2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não
importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do
STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte,
provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de
determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e
pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao
impetrante. [...] 4. Embargos de divergência providos.” (EREsp n. 1.770.495/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
10/11/2021
; sem grifos no original.)
17/12/2021

O acórdão impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ ao
reconhecer a prescrição quinquenal para a compensação dos valores indevidamente
recolhidos, contada a partir do ajuizamento da ação, conforme previsto no art. 168 do
Código Tributário Nacional. A decisão ainda reforça a impossibilidade de restituição em
espécie na via administrativa, em conformidade com o regime de precatórios previsto no
art. 100 da Constituição Federal.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA
TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N.
1.262/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO
DO
INDÉBITO
VIA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS
OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO).
1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança
não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de
cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o
reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários
pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou
requisições de pequeno valor - RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 /
RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt
no REsp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado
em 08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.
2. Consoante a Súmula n. 213/STJ, o mandado de segurança é meio apto a
afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de
Compensação tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir,
pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada
administrativamente (mandado de segurança repressivo), todo o crédito não
prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da compensação. Do
mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de segurança
preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança
poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos
créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do
Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de
segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais
(fictícios, premiais, presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não
cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 24.2.2010; REsp. n. 1.111.148 - SP, Primeira Seção,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010.
4. Em flexibilização das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, o mandado de
segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido Administrativo
de Compensação tributária, desde que traga prova pré-constituída suficiente para a
caracterização da liquidez e certeza dos créditos, não sendo admitida a repetição
administrativa em dinheiro ou a repetição via precatórios. Precedentes repetitivos:
REsp. n. 1.111.164 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgado em 13.02.2019.
5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida,
eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ ("O contribuinte pode optar por receber,
por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por
sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum momento se referiu ao
mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa
em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se
dá apenas mediante adaptações: 1a) somente é possível a compensação
administrativa; 2a) jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie)
dinheiro ou 3a) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela
que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação
se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, que vedam no mandado de
segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via
precatórios.
6. Realizado o julgamento do Tema n. 1.262/STF da repercussão geral, em
não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do
STF que vigem há décadas - conforme o exige o art. 927, §4o, do CPC/2015, é de se
presumir que permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do art. 927,
IV, também do CPC/2015. Assim, a leitura do precedente formado no Tema n. 1.262
/STF, em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações
transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas
e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de segurança, a repetição de
indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's.
7. Caso concreto em que o CONTRIBUINTE pleiteia, em sede de mandado
de segurança, a restituição administrativa em espécie (dinheiro), o que não é
permitido seja pelos precedentes do STF, seja pelos precedentes do STJ.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.062.581/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
, julgado em
, DJe de
.)
Segunda Turma
6/2/2024
9/2/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
OU
VIA
PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO. LEI LOCAL AUTORIZATIVA. NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.420.691,
assentou que, "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal"
(Tema 1262 do STF).
2. "O mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição
do indébito tributário por meio do precatório, sob pena de conferir a vedada
natureza de ação de cobrança ao mandamus" (AgInt no REsp 1.949.812/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
.).
5/10/2023
3. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto, em razão da
regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à
compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante
autorizando o encontro de contas.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
, julgado em
, DJe de
.)
Turma
22/4/2024
25/4/2024

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea do permissivo constitucional (
: AgRg no AREsp n.
a
v.g.
354.886/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.453.438/PR, relator Ministro
26/4/2016
11/5/2016
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
9/4/2024
7/5/2024
AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
6/6/2024
Por fim, nota-se que as razões do recurso especial – no que se refere à
alegação de violação aos arts. 1o e 13 da Lei n. 12.016/2009, sob o argumento de que o
mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição do indébito
tributário por meio de precatório – estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.299.240/RN, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
16/10/2023
18/10/2023
n. 2.174.200/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51021131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:10
Código de Controle do Documento: d75fff94-d179-494f-badf-e636b6dc11f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.133.144 / SP
Número Registro: 2024/0106849-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101715520224036105
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: HASHIMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO RICARDO FERREIRA - SP198445
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 7678aae9-28ec-4373-bd01-1cbfcda4a24c